Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717867-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO ALMEIDA BARBOSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DECISÃO A presente impetração foi ajuizada em plantão judicial (03/06/2021, às 15:19h). Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de FLÁVIO ALMEIDA BARBOSA, com a finalidade de impugnar o r. decreto prisional proferido pelo d. Juiz da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, contra o ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, a d. Impetrante noticia que o ora paciente foi preso em 29/05/2021, em virtude do suposto cometimento de delitos praticados no contexto de violência doméstica, assim como em razão da insuficiência das medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, sua ex-companheira. Sustenta a d. DEFENSORIA PÚBLICA, no entanto, que se trata de medida ilegal, isso porque “conforme consta na decisão a quo, o paciente não foi intimado das medidas protetivas que haviam sido deferidas em 4 de abril de 2021. Foi certificado nos autos, inclusive, que não havia medidas protetivas vigentes nos outros processos em que o acusado figurou como réu, bem assim que a maioria desses feitos se encontram arquivados”. Em face destes argumentos, assevera não ser possível o juízo de valor quanto à ineficiência das medidas cautelares, na medida em que o paciente sequer teve ciência a respeito delas. Além disso, em vista do caráter subsidiário da prisão preventiva, outros meios menos gravosos poderiam garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para o fim de que seja revogado o r. decreto de prisão preventiva lavrado contra o paciente, com posterior confirmação quando do julgamento do mérito. Brevemente relatados. Passo a decidir. O pedido de liminar aqui formulado será apreciado, pois, em tese, encaixa-se em hipótese de atuação em plantão judicial, nos termos do art. 4o, I, da Portaria GPR 836/2021: “Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Consoante consta dos documentos acostados à presente impetração, o paciente foi preso em 29/05/2021, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo d. Juiz do conhecimento (ID 26173675, pg. 81). A prisão preventiva do paciente havia sido requerida pelo ilustre representante do Ministério Público em 18/04/2021, considerando a gravidade dos delitos imputados ao agressor, ora paciente, nos autos da medida protetiva de urgência no 0701866-62 e na ocorrência policial, assim como em virtude do histórico de reiteração delitiva em crimes no contexto de violência doméstica (ID 26173675, pgs. 47/52). Na r. decisão combatida, o d. Juiz a quo justificou a necessidade da prisão preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 26173675, pgs. 54/58): “[...] Na situação em análise, diante da gravidade das condutas, em tese, praticadas pelo requerido, considero que somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima e concretizar as medidas protetivas pleiteadas. A gravidade dos fatos restou atestada pelos seguintes documentos acostados aos autos: ocorrência policial no 38.239/2021 – Delegacia Eletrônica (ID 87832470), certidão de oitiva da vítima no 52/2021 (ID 87832473), documento no qual certifica a existência de 3 ações penais arquivadas neste juízo (ID 88010910), que apontam a presença do fumus comissi delict. Ao que se verifica, a vítima, no dia 03 de abril de 2021, registrou a ocorrência policial no 38.239/2021 – Delegacia Eletrônica (ID 87832470), pela qual a requerente comunicou que seu ex-companheiro, o ora ofensor, arrombou a porta e invadiu a residência da declarante, a agrediu-a fisicamente, ameaçou-a de morte, além de ter danificado objetos que guarneciam o imóvel, sendo que somente não praticou ato mais grave porque a ofendida conseguiu se desvencilhar do agressor e utilizou uma arma branca. Consta da referida ocorrência policial, em síntese, que: ‘(...) morou com seu ex-companheiro, FLÁVIO ALMEIDA BARBOSA, AUTOR, por 7 anos, tiveram uma filha, qual seja, MARCELA BAIMA ALMEIDA de 6 anos. Não residem mais juntos, estando separados a 3 anos. O AUTOR é violento e bipolar. Faz uso de bebidas alcóolicas. Já agrediu a VÍTIMA, de forma física, outras vezes. Acha que o AUTOR não possui arma, mas que o mesmo afirmou que retornaria para dar 3 tiros em seu rosto. QUE o autor já esteve preso e que já solicitou anteriormente medidas protetivas, sendo solto e voltado a ameaçar a VÍTIMA, há aproximadamente 15 ou 20 dias, cobrando de ver a filha, porém, foi determinado afastamento do autor em decorrência do comportamento violento. Na data de hoje por volta de 19:40 horas ele compareceu alterado à casa de RAIMUNDO, pai da VÍTIMA, pedindo que ele saísse para conversar, porém, ele não abriu o portão. Foi então que o AUTOR foi até a casa da MÁRCIA, VÍTIMA (ex-mulher e mãe de sua filha), alterado, gritando para que abrisse o portão, como não abriu, ele resolveu arrebentar o portão e entrou. Arrombou a porta da casa e partiu para cima da VÍTIMA, começou agredi-la, quebrou a tv da casa, onde tentou enforca-la com muita força. A VÍTIMA utilizou uma faca para se defender. O AUTOR saiu do local utilizando um veículo. Houve tentativa de contato com a polícia militar, porém, não chegaram a atender o pedido de socorro (...).’ Em razão destes fatos, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do ofensor – proibição de aproximação da vítima, de contatá-la por qualquer meio de comunicação e suspensão do direito de visitas à filha comum (ID 87827923 e 87945031) -, das quais o requerido não foi intimado, tendo em vista que a diligência restou infrutífera (ID 88138716). Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, verifico que o ofensor sofreu três condenações definitivas em âmbito de violência doméstica, contra a mesma vítima – processos no 0704279- Num. 89298469-19.2019.8.07.0012, 0000961-06.2018.8.07.0012 e 0002403-07.2018.8.07.0012 (ID 88010910), o que indica a periculosidade do ofensor, visto o requerido está envolvido com a criminalidade. Esse cenário revela a extrema gravidade do caso concreto, pois, não obstante as três condenações definitivas sofridas pelo acusado, bem como o deferimento de medidas protetivas nas ações penais supramencionadas para a proteção da vítima, o agressor perseverou nas violências contra a ex-companheira incutindo-lhe ainda mais sofrimento e receio por sua vida, situação que caracteriza violência psicológica e demonstra a insuficiências das providências até o momento adotadas para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida. Como visto, o quadro fático retratado nos presentes autos é dotado de elevada gravidade, mormente porque se trata de demonstração concreta de nítida reiteração delitiva por parte do ofensor, fator que indica o risco à vítima de que mal maior possa ocorrer, sendo certo que a liberdade do ofensor representa risco à ordem pública e sério perigo, direito e indireto, à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco. [...] Verifica-se, aqui, que somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não foram suficientes, pois ainda que lhe fossem fixadas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, nada sugere que tais providências fossem suficientes para conter seu ímpeto criminoso, tendo em vista o acentuado grau de audácia que revestiu as condutas noticiadas nos presentes autos. Ao contrário. Os próprios fatos demonstram de forma cristalina que tais medidas são insuficientes para garantir a segurança da vítima" [...]. Como se observa, após a ocorrência policial, o d. Juiz do conhecimento deferiu medidas protetivas em favor da vítima, incluindo a proibição de aproximação e de contato com ela (ID 26173675, pgs. 27/29). E, de fato, conforme demonstram os autos, o agressor não foi intimado formalmente a respeito de tais medidas. Em uma primeira tentativa, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de contato via telefone (ID 26173675, pg. 35). Posteriormente, em outras duas ocasiões, os oficiais de justiça compareceram ao endereço do paciente, mas lá foram informados pelo seu irmão a respeito do desconhecimento de sua localização (ID 26173675, pgs. 43 e 45). Entretanto, a meu sentir, a ausência de intimação pessoal e formal a respeito das medidas protetivas, de forma alguma desqualifica o r. decreto prisional hostilizado. Na verdade, bem ao contrário do que sustenta a d. Impetrante, a prisão preventiva não foi requerida em virtude do descumprimento das medidas protetivas fixadas em 04/04/2021, até porque o próprio ilustre representante do Parquet reconheceu que a respeito delas ainda não havia sido o ofensor intimado, in verbis: “Inobstante a não intimação do representado, conforme registrado nos autos, existe um longo histórico de violência doméstica do autor contra a vítima, com vários registros policiais por atos de violência física, moral e psicológica, descumprimento de medida protetiva de urgência, condenação definitiva, bem como prisão preventiva anterior. Observa-se, ainda, a prática do delito de ameaça contra a filha do ex-casal” (ID 26173675, pg. 48). Conforme se verifica, o requerimento baseou-se, fundamentalmente, na periculosidade demonstrada pelo agressor, assim como no histórico de sua reiteração delitiva em ambiente doméstico. Portanto, independentemente das medidas protetivas fixadas, não há dúvida de que a prisão afigurou-se na opção mais adequada à interrupção do ciclo de violência ao qual foi submetido a vítima. A folha de antecedentes criminais do paciente é extensa e demonstra, de forma inequívoca, a ineficácia de medidas menos gravosas e até mesmo das condenações em processos criminais, pois o paciente continuou a praticar diversas formas de violência contra a sua ex-companheira. O art. 313, III, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Em relação ao citado artigo, é preciso ressaltar, ainda, que a prisão preventiva não se condiciona, necessariamente, ao risco de descumprimento das medidas protetivas. Conforme ensina a doutrina tradicional, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Desta forma, ao menos em um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não existe ilegalidade na r. decisão impugnada, pois o descumprimento de medidas protetivas não é, e no caso em exame, não foi condição para a decretação da custódia cautelar, mas em face de outros fundamentos acima considerados. Pelo exposto, indefiro a liminar. Encaminhem-se os presentes autos à eminente relatoria competente, assim que iniciado o horário de expediente regular, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se.